Tribunal: TJPA
Processo: 0000987-14.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000987-14.2010.8.14.0004

APELANTE: EMPRESA JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS

APELADO: EDUVIRGES FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0000987-14.2019.8140004

APELANTE:
EDUVIRGES FRANCISCO DA SILVA

APELADO:
JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO – PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE ACERCA DA IMPRECINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE ATRAVÉS DE DOCUMENTOS, REJEITADA - MÉRITO: CARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO – ART. 561 D CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Da preliminar relativa à

necessidade de juntada de documentos comprobatórios da propriedade e consectários de sua perda.

Não se deve confundir recuperação de posse com base em propriedade com pretensão de reintegração com postulação
possessória
própria.

O presente caso versa sobre reintegração de posse tendo por base contrato de comodato, contorno em que é aplicável o art. 561 do CPC/15
[1]

Dessa feita, constata-se que dentre os requisitos autorizadores para a reintegração da posse na espécie, não se encontra previsão voltada à comprovação da propriedade.

DISPOSITIVO:
Tendo por base os termos do art. 561 do CPC, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença tendo por base a alegação do recorrente, Eduvirges Francisco da Silva, acerca da necessidade de juntada de documentos comprobatórios da propriedade e consectários de sua perda.

2.

MÉRITO:

2.1.

Ocorrendo o rompimento do contrato, com a notificação, e não procedendo o comodatário à entrega voluntária do bem, caracteriza-se o esbulho a legitimar a reintegração do autor na posse do bem, razão pela qual a sentença não merece reparo.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada

em 12 de setembro de 2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0000987-14.2019.8140004

APELANTE:
EDUVIRGES FRANCISCO DA SILVA

APELADO:
JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por Eduvirges Francisco da Silva, contra a Sentença prolatada pelo MMº. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almeirim, que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (com pedido de liminar possessória) ajuizada por Jari Celulose Papel e Embalagens S/A em face da recorrente julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões exordiais, alegou o autor que em meados de 1992 celebrou contrato de comodato por prazo indeterminado com a requerida, para uso de uma pequena área de no máximo 20 (vinte) metros quadrados com a finalidade de instalação de um “trailer ou pequena construção”.

Prosseguiu relatando que a empresa manifestou interesse na retomada do imóvel, entretanto, o réu se negou a proceder a devolução do imóvel.

Esclareceu que o requerido aumentou o limite da construção sem autorização da empresa.

Eduvirges da Silva apresentou contestação, questionando a origem do documento de posse da autora sob o imóvel, alegando que o cartório onde fora expedido o documento é acusado por supostamente fabricar escrituras, não possuindo cunho legal.

Os autos foram remetidos ao Juízo de Monte Dourado, Comarca de Almeirim, tendo ocorrido a delimitação acerca da natureza de ação, por se tratar de discussão afeta à posse e não à propriedade.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença.

Inconformado, o réu, Eduvirges Francisco da Silva, interpôs recurso de apelação (ID nº 11615531), alegando que exerce a posse mansa e pacífica da área desde 1988, sendo o imóvel sua única moradia habitual, como bem firmado nos autos e não contestado pela Recorrida.

Suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença apontando como fundamento a dissociação para com as provas existentes nos autos, ressaltado que ao inverter o ônus da prova, o juízo
a quo
, mandou que a recorrida juntasse aos autos, o PROVIMENTO Nº 001/2004-CJCI – TJPA - Corregedora Geral de Justiça das Comarcas do Interior, aos autos, sob pena de indeferimento da inicial.

Acrescenta que a Recorrida, em resposta, juntou vários documentos diferentes do PROVIMENTO Nº 001/2004-CJCI – TJPA - Corregedora Geral de Justiça das Comarcas do Interior e, não cumpriu a determinação judicial e que, embora comprovada a recusa da recorrida em trazer aos autos o documento requerido pelo juízo, a sentença fez vista grossa da não juntada de documento essencial ao deslinde da questão e da mesma forma, ignorou as demais provas produzidas pelas diligências instrutórias.

No mérito, aduz que em setembro de 1992, a Recorrida, sob a alegação de possuir o título de propriedade da área, obrigou os moradores da região, dentre eles o Recorrente, a assinar contrato de comodato com esta.

Destaca que o contrato de comodato é consectário do título de domínio da terra, que foi cancelado e bloqueado pelo PROVIMENTO Nº 001/2004-CJCI, portanto, negócio jurídico que não produz qualquer efeito por ofender princípios de ordem pública, tornando-se inexistente, no mundo jurídico e factual, pois as terras voltaram ao poder público.

Pontua que a Recorrida nunca teve a posse anterior da área – sequer demonstrou a melhor posse - fez do contrato de comodato, sua pièce de résistance probatória sobre o qual se assenta toda a fundamentação e pedido, como explanado na inicial, bem como serviu de assento para a sentença que ora se combate.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 11615536), o apelado manifestou-se quanto ao apelo refutando os seus argumentos, ressaltando que o mesmo se limitou a apresentar uma defesa genérica, onde se reteve apenas a alegar que o “Cartório de Monte Alegre fora lacrado por ordem judicial”.

Acrescenta restar comprovado o esbulho por parte do réu, pois, o contrato original era apenas de uma pequena área de aproximadamente 20m2 para um trailer para venda de lanches e nunca existiu nenhuma autorização para construção de um novo imóvel e tampouco contrato de aluguel e que, do modo inverso, o réu aumentou os limites do contrato de comodato, invadindo outros dois lotes onde, na época da inicial, havia construído um galinheiro e levantado uma cerca para delimitar o espaço.

Por fim, requereu o improvimento da apelação.

Por distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Os autos foram incluídos em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

Dessa feita, conheço do recurso, passando a proferir o voto.

DA PRELIMINAR RELATIVA À

NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE E CONSECTÁRIOS DE SUA PERDA.

Em que pese entabule entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada de documentos pelos quais seja possível aferir a propriedade do imóvel objeto da demanda e que, uma vez inobservados pela parte, restaria caracterizada a nulidade da sentença, importa observar que n
ão se deve confundir recuperação de posse com base em propriedade com pretensão de reintegração com postulação
possessória
própria.

In casu
, a demanda detém como fundamento um contrato de comodato assinado pelas partes (id nº 11615407 – Pg. 33), sendo, portanto, despicienda comprovação acerca da propriedade imobiliária.

Nessa ordem, impende colacionar os precisos termos do art.
561 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Como bem pode se perceber, dentre os requisitos autorizadores para a reintegração da posse, não se encontra previsão voltada à comprovação da propriedade.

DISPOSITIVO:
Tendo por base os termos do art. 561 do CPC, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença tendo por base a alegação do recorrente, Eduvirges Francisco da Silva, acerca da necessidade de juntada de documentos comprobatórios da propriedade e consectários de sua perda.

MÉRITO

Analisando a presente hipótese, verifica-se que
o autor na inicial apresentou contrato de comodato datado de 01/09/1992, pelo qual restou ajustado entre os comodatários a permissão relativa à ocupação, em caráter precário, de um trailer ou pequena construção de uma área aprovada não maior do que 20 metros quadrados por prazo indeterminado, podendo ser cancelada, a qualquer tempo, mediante, comunicação escrita por prazo de trinta dias de antecedência (cláusulas 1ª e 2ª – ID nº 11615407 – Pg. 33).

Verifica-se ainda que foi expedida notificação pela parte recorrida, havendo como testemunha o Sr. Domingos Pessoa quanto ao fato de que o Sr. Eduvirges Francisco da Silva recebeu a notificação de rescisão contratual em 12/05/2010, porém, se recusou a assiná-la (ID 11615407 – Pg. 39/40).

Nesse passo, convém destacar que a ação de reintegração de posse é o instrumento processual adequado à restituição da posse do bem àquele que tenha sido privado do poder físico sobre a coisa em virtude da ocorrência de um esbulho (artigo 560 do CPC/15, e artigo 1.210 do Código Civil
[1]
).

O esbulho da posse, ou seja, a injusta subtração do poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa pode advir de violência,
precariedade
ou clandestinidade, consoante se depreende do artigo 1.200 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Ademais, a teor do art. 582 do Código Civil:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará,
até restituí-la
, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. (negritou-se)

Em linhas jurisprudenciais, em se tratando de comodato ocorre esbulho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO OCUPANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de reintegração de posse promovida pelo comodante do imóvel contra o comodatário em virtude do encerramento do contrato verbal celebrado entre as partes. 2. No caso, verifica-se ter havido a notificação da agravante a respeito do encerramento do comodato, tendo, portanto, restado configurado o esbulho a partir da recusa em desocupar o imóvel, o que torna legítima a pretensão dos agravados à reintegração de posse, independentemente da comprovação de urgência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07145150320188070000 DF 0714515-03.2018.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 13/02/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - CONTRATO DE COMODATO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO COMODATO - PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA NO IMÓVEL - ESBULHO CONFIGURADO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I - Segundo dispõe o art. 561, do CPC/2015, o autor, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, e a perda da posse, na ação de reintegração. II - O contrato de comodato transfere a posse direta do bem ao comodatário, contudo, manifestada por meio de notificação extrajudicial a intenção do comodante de reaver o bem, a permanência do comodatário no imóvel, após o prazo concedido na notificação, configura o esbulho possessório. III - Havendo, nos autos, elementos bastantes para demonstrar a posse dos Autores sobre a área litigiosa, bem como o esbulho praticada pelo Réu, há menos de ano e dia do ajuizamento da demanda possessória, deve ser deferida a medida liminar de reintegração de posse IV - Preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, a decisão que deferiu a medida liminar de reintegração de posse deve ser mantida. (TJ-MG - AI: 10000200709145001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/07/0020, Data de Publicação: 23/07/2020)

Dessa feita, ocorrendo o rompimento do contrato, com a notificação, e não procedendo o comodatário à entrega voluntária do bem, caracteriza-se o esbulho a legitimar a reintegração do autor na posse do bem, razão pela qual a sentença não merece reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Belém, 12/09/2023